Tribunal: TJMT
Processo: 1020301-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020301-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (APELADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFFESA – TESE AFASTADA – MÉRITO -
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS QUE INCUMBIA AO BANCO - ART. 373, I, DO CPC/2015 -
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a oitiva de testemunhas seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Na hipótese, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes não foi juntado aos autos e, também, qualquer comprovante de liberação do valor na conta do Apelado.

Diante disso, forçoso reconhecer que cabe ao Banco Apelante juntar aos autos documentação comprobatória do crédito supostamente disponibilizado ao Apelado, de modo que não cumpriu ônus que lhe competia, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020301-10.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
movida em desfavor do
LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Banco Apelante recorreu suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que a Juíza não analisou o pedido de prova testemunhal requerida.

No mérito, aduz que os documentos acostados nos autos comprovam que, em 17.07.2020, foi disponibilizado crédito no valor R$ 214.391,03 (duzentos e quatorze mil trezentos e noventa e um reais e três centavos) na conta do Apelado. Na oportunidade prequestiona a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 121282686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Ação Ordinária de Cobrança
em desfavor de
LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA
,

devido à mora do Apelado em relação à Operação de Crédito Pessoal n.o 3413365385, que foi celebrada em 17/07/2020 no valor total de R$ 214.391,03 (duzentos e quatorze mil trezentos e noventa e um reais e três centavos), realizada pela conta corrente n.o 240-2, agencia n.o 2635.

No referido contrato, o Apelado se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 4.769,01 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e um centavo), com vencimento da primeira parcela em 16/11/2020 e a última em 10/10/2025. Contudo, deixou de adimplir as prestações, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

Ao contestar, o Apelado informou que não efetuou contratação de crédito com o Banco Apelante e, também, que sua conta corrente 240-2 não há movimentação financeira desde 2019.

Sustentou, ainda, que o contrato anexado aos autos não consta a sua assinatura, de modo que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes.

Após a apresentação da réplica (ID. 121282672), a Magistrada determinou a intimação do Banco para acostar a comprovação da liberação dos valores contratados; porém, quedou-se inerte (ID. 121282678)

Em seguida, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa:

O Banco Apelante suscitou ter sido cerceado no seu direito de produzir prova oral, ao argumento de que a Juíza singular não realizou audiência de instrução requerida na impugnação.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a oitiva de testemunhas seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Dito de maneira mais clara, a realização da audiência de instrução em nada contribuiria para o deslinde da causa, haja vista que a prova da contratação do crédito é documental. Portanto, no caso dos autos, não havia óbice para o julgamento antecipado da lide.

Assim, não implica cerceamento de defesa a ausência do depoimento pessoal da parte adversa, quando o Julgador entender que as provas constantes nos autos já são suficientes para formar seu convencimento sobre o resultado da contenda.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Banco Apelante insiste, em vão, que as partes celebraram acordo, vindo, então, o Apelado a se tornar inadimplente, o que culminou o ajuizamento da demanda.

O Banco Apelante afirma que o Apelado contratou crédito pessoal no valor de R$ 214.391,03 (duzentos e quatorze mil trezentos e noventa e um reais e três centavos) e não efetuou o pagamento das parcelas. Já o Apelado afirma que não reconhece o débito e não assinou ou autorizou a contratação de qualquer crédito pessoal.

Na hipótese, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes não foi juntado aos autos e, também, qualquer comprovante de liberação do valor na conta do Apelado.

Imperioso salientar que não seria tarefa impossível ou de excessiva onerosidade ao Banco Apelante acostar o demonstrativo de movimentação da conta corrente do Apelado ou a transferência do valor; porém, não o fez.

Diante disso, forçoso reconhecer que cabe ao Banco Apelante juntar aos autos documentação comprobatória do crédito supostamente disponibilizado ao Apelado, de modo que não cumpriu ônus que lhe seria devido, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Ademais, o Banco Apelante foi instado a comprovar a liberação do valor na conta do Apelado, porém, manteve-se inerte. Desse modo, a Instituição Financeira não comprovou a origem e a regularidade do débito que ensejou a cobrança, e por isso não há como reconhecer a sua exigibilidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA.

- O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio (CPC, artigos 335, III, e 231, I).

-
Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.096557-4/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da sumula em 17/04/2020 – sem destaque no original).

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022